Tribunal: TCU
Processo: 005.615/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3938/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.615/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - MP/MS. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Luiz Aurélio Adler Ralho, OAB/MS 11.639 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.